Tribunal: STF
Processo: RE 1221308
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. APELO EXTREMO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. REQUISITO FORMAL. INOBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 283 E 284/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado de São Paulo. 



    O recorrente sustenta a incidência de ICMS na importação de medicamento por pessoa física. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 24, §§ 3º e 4º, e 155, § 2º, IX, “a”, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem concedeu a segurança para excluir a exigência do ICMS sobre a importação de medicamento por pessoa física, ao fundamento de que a importação se deu de boa-fé, para tratamento de saúde e em momento em que a incidência do imposto era controvertida. O acórdão está assim fundamentado:



    “[...]



    A importação que se discute se vence ou não ICMS aconteceu em 2016, posteriormente à vigência da Lei Complementar Estadual 114, de 2002. 



    A aplicação singela do acórdão do STF acima citado, por isso, levaria ao reconhecimento da legalidade da exigência do tributo aqui debatido. 



    O caso, entretanto, é de importação do medicamento Darzalex, utilizado para tratamento permanente e contínuo da doença Mieloma Múltiplo (câncer de alta letalidade). A importação foi realizada pelo apelado acreditando nas decisões judiciais então existentes no sentido de que não pagaria o imposto no caso de compra do remédio. Não pode agora, aquele que foi traído pela sorte e pela saúde, ser novamente traído, mas agora pelo Judiciário que fecha os olhos para sua doença e sua esperança na obtenção de medicamento mais barato para sua cara doença. 



    A cobrança do ICMS por solução agora dada pode ser aplicada em muitos casos. A aquisição de veículo, por exemplo, que continua no patrimônio do importador, tem merecida aplicação. 



    A cobrança do ICMS no caso de medicamento, que não mais existe, posto consumido, alcança situação consolidada e desaparecida. Não se justifica, aqui, a tributação. 



    Em semelhante situação o código civil estabelece que aquele que recebe coisa fungível e a consome não fica sujeito à repetição. Da mesma maneira, quem recebe o medicamento e o consome, de boa fé, não pode estar sujeito à cobrança de tributo que se entendeu devido apenas recentemente. 



    Assim, com todo respeito ao entendimento apresentado na decisão acima citada, a sentença fica mantida e improvidos o recurso voluntário e o oficial” (edoc. 42, fls. 09-10). 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Toda a fundamentação do apelo extremo demonstra a constitucionalidade da Lei Estadual nº 11.001/2001, para fins de incidência do ICMS na hipótese dos autos, sem impugnar, contudo, os fundamentos utilizados pela Corte de origem para afastar a exação – importação de boa-fé, para tratamento de saúde e em momento em que a incidência do imposto era controvertida –, a atrair a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 283 e 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” e “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Colho precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DE PECULATO E FRAUDE EM LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ESTADUAL. SÚMULAS 283 E 284/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Quanto à alegação da suposta ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal, a parte agravante, na petição do recurso extraordinário, não atacou os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual, autônomos e suficientes para a manutenção do julgado. Nessas condições, aplicam-se as Súmulas 283 e 284/STF. Precedente. 2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federa rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 3. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 4. Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se o AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 5. Agravo a que se nega provimento” (RE 1375900 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.6.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS 282 E 356, AMBAS DO STF. APELO EXTREMO QUE NÃO IMPUGNOU TODOS OS ARGUMENTOS DO JULGADO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. […] 4. As razões do extraordinário não impugnaram todos os fundamentos do acórdão recorrido, o que faz incidir, no caso, os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF. 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE 1376995 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.5.2022).



    Nesse mesmo sentido: ARE 656.357-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 23.02.2012; AI 762.808-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 30.3.2012; RE 356.310-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 11.10.2011; e RE 656.256-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 05.3.2012.



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora